Tribunal: TJSP
Processo: 2197137-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FASE DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - Ação de desapropriação em fase de execução – Efetuados os cálculos pelo perito judicial, foram eles impugnados pela empresa agravante – Valor controverso em que questionada a incidência de correção monetária - Laudo pericial que observou aos parâmetros estabelecidos por sentença e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FASE DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - Ação de desapropriação em fase de execução – Efetuados os cálculos pelo perito judicial, foram eles impugnados pela empresa agravante – Valor controverso em que questionada a incidência de correção monetária - Laudo pericial que observou aos parâmetros estabelecidos por sentença e acórdão da fase de conhecimento - Correta análise dos depósitos já efetuados e da atualização de valores - Apuração de saldo devedor pela expropriante nos valores homologados pelo D. Juízo "a quo" - Ausência de inconsistência – Decisão mantida – Recurso não provido.